Tribunal: TJDFT
Processo: 0733752-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS (GARE). INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008. IRRELEVÊNCIA. REQUISITOS FIRMADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Em sede de mandado de segurança coletivo foi reconhecida a necessidade de se restabelecer “o pagamento da Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos (GARE) aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado da Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2018, com efeitos financeiros a contar do ajuizamento da ação”.
II. Desse modo, para fins de preservação o pagamento da “GARE”, ao contrário do sustentado nas razões recursais, é irrelevante a data da aposentação (antes ou após a vigência da LC 769/2008), devendo ser analisado tão somente se a essa vantagem pecuniária já havia sido incorporada (ou não) à remuneração do agente público até a entrada em vigor da citada lei complementar (1o/07/2008).
III. No caso concreto, a parte agravada se aposentou em 1o/1o/2016, e de 1995 a 2000, de 2003 a 2004 e de 2007 a 2008 (antes da entrada em vigor da LC 769/2008) percebia aludida gratificação.
IV. Assim, constatado que o autor recebeu de forma contínua a referida rubrica, em virtude da necessidade de se resguardar o direito adquirido do agente público e, por conseguinte, de se garantir a efetividade do título executivo originário, há de ser mantida a decisão que determinou a incorporação da “GARE” nos seus proventos.
V. Recurso conhecido e desprovido.